Tribunal: TJSP
Processo: 2267468-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SOBREPARTILHA CUMULADA COM INVENTÁRIO – Decisões determinando a expedição do termo de cessão de direitos hereditários acerca da sucessão do genitor, bem como auto de adjudicação da segunda sucessão (da genitora), rejeitando os embargos de declaração.

Decisões mantidas – Agravante, filha dos falecidos e única herdeira, pretendendo a homologação da sobrepartilha

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SOBREPARTILHA CUMULADA COM INVENTÁRIO – Decisões determinando a expedição do termo de cessão de direitos hereditários acerca da sucessão do genitor, bem como auto de adjudicação da segunda sucessão (da genitora), rejeitando os embargos de declaração.

Decisões mantidas – Agravante, filha dos falecidos e única herdeira, pretendendo a homologação da sobrepartilha de 1/8 de um imóvel deixado pelo genitor, sendo 1/16 destinados ao espólio da genitora e 1/16 diretamente aos cessionários – Necessidade de formalização da transferência onerosa por meio do termo respectivo, antes da homologação da sobrepartilha, sob pena de nulidade – Precedentes jurisprudenciais - Orientação, inclusive, do Partidor nesse sentido – Recurso improvido.